Tribunal: STF
Processo: Rcl 47945
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Florianópolis/SC em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT12), cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 2135/DF e na ADI nº 3395/DF.
    O Município de Florianópolis alega que, na reclamação trabalhista, está em discussão o vínculo entre o Poder Público e a Sra. Michele Mafra Caetano, contratada para o cargo de agente comunitária de saúde/combate às endemias.
    Relata o Município que “editou a Lei Complementar Municipal nº 307, de 20 de dezembro de 2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, dispondo que essas categorias são empregados públicos por tempo indeterminado e regidos pela CLT (celetista).”
    Prossegue narrando que:
    “Também a referida Lei, complementada pela Lei Complementar Municipal nº 501, de 11 de novembro de 2014, que normatiza o Plano de Carreira e Salários desses empregados públicos, registraram peculiaridades próprias dos servidores municipais, a exemplo da carga horária de 6 (seis) horas, função gratificada, com fundamento nas Leis Municipais nº 5.298/98 e 6.871/05, progressão funcional e política salarial, normas estas dirigidas aos servidores públicos estatutários.” (eDoc. 1, p. 5)
    Defende que, ao conferir trâmite à Reclamação Trabalhista nº 0000413-76.2020.5.12.0026, a autoridade reclamada contrariou a eficácia da decisão cautelar proferida na ADI nº 3.395/DF, na qual afastou-se a possibilidade de instaurar a competência da Justiça do Trabalho para julgar vínculo jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus servidores.
    Requer que seja concedida a medida liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000413-76.2020.5.12.0026, bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação.
    No mérito, postula que seja “julgada procedente a Reclamação, de sorte a declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Reclamação Trabalhista nº 0000413-76.2020.5.12.0026, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum”. 
    É o relatório. Decido.
    O reclamante aponta como paradigma de confronto a ADI nº 2.135/DF, na qual se debate a alteração da redação do caput do art. 39 da CF/88 pela Emenda Constitucional nº 19/98. 
    Em sede de juízo liminar, assentou-se a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu-se provimento cautelar, após os Ministros desta Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não “único”, como previsto na redação original) para seus servidores.
    Ressalvou-se, “em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão [liminar], a subsistência, até o julgamento definitivo da [ADI nº 2.135/DF], da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.”
    O reclamante aponta também como desrespeitada a decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, cuja a ementa transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020).
    A decisão na ADI nº 3.395/DF não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação pelo Poder Judiciário recaía sobre a Justiça Especializada por força do art. 114, caput, da CF/88, em sua redação anterior à EC nº 45/04.
    Vide precedente firmado em sede de conflito entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, instaurado e decidido anteriormente à edição da EC nº 45/2004, no qual esta Suprema Corte afirmou a competência da justiça especializada para conhecer e julgar ação proposta por servidor público submetido às regras da CLT:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ ESTADUAL E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 1. A Reclamação Trabalhista foi apresentada, pelos servidores do Município de Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, perante a Junta de Conciliação e Julgamento de Criciúma, em data de 21 de novembro de 1994. Nela pleitearam o pagamento de salário correspondente aos dias em que faltaram ao serviço, por motivo de greve. À época, estavam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, por força da Lei municipal nº 004, de 05/02/1990, que adotara esse único regime para seus servidores. 2. É certo que, a 2 de dezembro de 1998, a Lei municipal nº 487 converteu-os em estatutários. 3. Mas o que importa é que, à época da Reclamação, estavam sujeitos à C.L.T., em face da lei municipal, então vigente. E o que pleiteiam é o pagamento dos dias, em que faltaram ao serviço, por motivo de greve, no período de 05/05/1994 a 31/05/1994, ou seja, quando vigorava tal regime. 4. Competente, portanto, para o processo e julgamento da Reclamação é a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Conflito conhecido pelo S.T.F. e julgado procedente, com a declaração de competência do suscitado (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO), para prosseguir no julgamento da causa, como lhe parecer de direito. 6. Decisão unânime” (CC nº 7.127/SC, Relator o Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 28/2/03).
    A pretensão nos presentes autos consiste afastar a jurisdição da Justiça especializada sobre causa envolvendo vínculo de trabalho sob a regência da CLT, de acordo com lei alcançada pela ressalva expressa feita pelo STF na decisão liminar proferida nos autos da ADI nº 2.135/DF, o que, portanto, vai de encontro à jurisprudência do STF firmada acerca do art. 114 da CF/88.
    Por oportuno, colaciono trecho de decisão na RCL nº 46.504/SC, que em caso análogo, envolvendo o mesmo município reclamante, o Ministro Alexandre de Moraes consignou:
    “Enquanto a ADI 3.395 trata exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa da Lei Complementar nº 307/2007, que adota o regime celetista para os agentes comunitários de saúde, nos termos do seu art. 2º, que dispõe: 
    ‘Art. 2º Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT’. (grifo nosso). 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADI 3.395, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. Nessa direção, destaco jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE: 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. Enquanto a ADI 492 e a ADI 3.395 tratam exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsão expressa no art. 10 da Lei 100/1998 do Município de São Joaquim da Barra/SP (‘o regime único de trabalho que preside as relações de emprego do Município com seu pessoal é o da CLT’) razão pela qual é manifestamente improcedente o pedido quanto ao ponto. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 2.135-MC (julgamento em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008), o Plenário desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original do dispositivo, que determina a aplicação do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. O Tribunal Pleno ressalvou, contudo, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a validade, até o julgamento definitivo da ação, dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 3. Logo, a lei municipal em questão, editada em 30 de dezembro de 1998, está dentro do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135- MC, inexistindo, obviamente, qualquer ofensa ao julgado desta SUPREMA CORTE. Precedentes. 4. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 43042 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2020). 
    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6. 5. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Inexistência. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46089 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021). 
    Mais especificamente, em caso análogo, envolvendo o mesmo município reclamante, cito decisão monocrática no mesmo sentido: Rcl 47.349, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/5/2021. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO”. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço da parte beneficiária da decisão reclamada, no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente